Tribunal: TJMT
Processo: 1022021-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022021-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), CASCAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.449.036/0001-43 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –

SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é devida a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC.

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. ”

“Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
(STJ, REsp no. 1340236/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022021-38.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a sustação de protesto.

Alega que recebeu notificações e boletos do Cartório do 2o Ofício de Pontes e Lacerda referentes supostos títulos que foram apresentados para protesto.

Aduz que não fez nenhum negócio com o agravado, desconhece a dívida cobrada, e se tratam de títulos simulados.

Acrescenta que nos documentos apresentados não consta o seu aceite ou de qualquer outra pessoa.

Afirma que a negativação do seu nome lhe traz prejuízo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 112798960).

Contraminuta apresentada (id n. 117315973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu notificações e boletos do Cartório do 2o ofício de Pontes e Lacerda cobrando dívidas que desconhece, apresentadas pelo Banco Safra.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

Na hipótese dos autos, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito.

É que, da análise dos autos, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na emissão do boleto e no registro do protesto devido à inadimplência.

Outrossim, cumpre esclarecer que a questão posta envolve matéria fática, necessitando de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro ao requerido com eventual afastamento do protesto.
(Id 112182989 - Pág. 43)”

O art. 300 do CPC preconiza que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso concreto, verifica-se a presença desses requisitos.

O primeiro (plausibilidade) tem amparo no fato de que as Duplicatas encaminhadas a protesto não possuem aceite (id 69266421, 1o grau)

O segundo (urgência) evidencia-se na própria cobrança, decorrente do protesto do título extrajudicial cuja legalidade é questionada e portanto são presumíveis os prejuízos provenientes de desse apontamento,
em tese
, indevido.

Ademais, a providência judicial determinada no
decisum
tem previsão no art. 17 da Lei no. 9492/1997:

Art. 17. Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado.

§ 1o O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial.

§ 2o Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada.

§ 3o Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo.

E com subsídio nesses dispositivos legais o STJ, em Recurso repetitivo da controvérsia, consolidou que, por gerar restrição ao direito do credor, é devida a sustação do protesto desde que precedida de contracautela.

A propósito:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2. Recurso especial não provido.
(REsp no. 1340236/SP, 2a Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
CANCELAMENTO DE PROTESTO - LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO EM DINHEIRO - CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE
. 1. "A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". (AI no. 1.0000.18.038421-6/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Flávio de Almeida, julgamento em 14/11/2018, publicação em 21/11/2018, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. LOCADORA-AGRAVANTE QUE PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUERES EM DINHEIRO PARA O DIREITO CREDITÓRIO SOBRE TRÊS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAUÇÃO, CONTUDO, QUE PODERÁ SER REAL OU FIDEJUSSÓRIA E NÃO APENAS EM DINHEIRO. Estando o pedido de despejo fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios, e desprovido o contrato de garantia,
a prestação de caução constitui pressuposto fundamental à concessão da liminar pretendida e não há previsão legal de substituição da garantia pelo direito creditório aos alugueis. Observo, contudo, que a garantia pode ser prestada também mediante o oferecimento de bens móveis ou imóveis e não somente em dinheiro
. Recurso desprovido, com observação. (AI no. 2158930-58.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto Leme, julgado em 27/01/2019; registrado em 28/01/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para autorizar a sustação dos protestos anexados no id n 69266421, condicionados à prestação de caução idônea a ser estabelecida pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022